Tribunal: TJDFT
Processo: 0716343-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716343-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SANDRA HELENA ARAGAO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de SANDRA HELENA ARAGAO DE OLIVEIRA, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 71188965), o impetrante narra, em resumo, que a paciente foi presa em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia realizada no dia 1.3.2025, em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei no 11.343/2006. Alega que a prisão foi convertida em preventiva, de forma genérica, sem a devida fundamentação concreta. Diz que a paciente é mãe de 9 filhos menores de idade, que dependem exclusivamente dos seus cuidados, sobretudo pelo fato de o genitor também estar preso. Alude ao disposto no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, e cita precedentes dos Tribunais Superiores em abono a sua tese. Defende a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Requer, liminarmente, a concessão da liberdade provisória, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas ou a concessão da prisão domiciliar. Brevemente relatados, decido. Na análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na decretação da prisão preventiva da paciente. Compulsando os autos, observa-se que a paciente foi presa em flagrante, em sua residência, pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante da paciente foi convertida em preventiva, assim como indeferida a prisão domiciliar, com os seguintes fundamentos (ID 71188966): 2. Da (des)necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. De início, tenho que os requisitos e os pressupostos autorizadores da prisão preventiva dos autuados se fazem presentes. São pressupostos da prisão preventiva: a prova da existência do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, pedido expresso da Autoridade Policial ou do Ministério Público, o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado e a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida prisional. A materialidade do delito imputado e os indícios de autoria estão configurados de modo suficiente, considerando-se o Auto de Prisão em Flagrante e os depoimentos até então colhidos na fase pré-processual, e o autos de apresentação e apreensão e Laudos de Exames de Constatação Preliminar. Pois bem. Os indícios de autoria e materialidade que recai sobre o autuado Fabiano Moura, Sandra Helena, Wanderson Kaique e Fabiana Moura se extrai do cumprimento do mandado, auto de prisão em flagrante, dos depoimentos das testemunhas, pois os policiais, ao cumprir mandado de busca no endereço dos autuados, com investigação em andamento, encontraram entorpecentes em sua posse, bem como outro objetos típicos da comercialização de entorpecentes. elegacia, o autuado é um dos principais fornecedores de entorpecentes na região. Essas conclusões são extraídas dos depoimentos prestados na Delegacia de Polícia. Os depoimentos se monstra, neste momento, coerentes e descrevem a dinâmica dos fatos, reforçados pelos laudos preliminares e autos de apresentação e apreensão. Assim, em princípio, verifico presente a situação flagrancial, com realização de diligências prévias (investigação em andamento e cumprimento de mandado) pela equipe policial, e a apreensão dos entorpecentes, dinheiro e outros objetos no momento do cumprimento. Ademais, verifico que se encontram presentes os requisitos para a custódia preventiva dos autuados, como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, objetivando evitar que continue delinquindo no transcorrer da persecução criminal, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta, considerando, ainda, o material entorpecente apreendido: a) Auto de apresentação e apreensão de id 227723437, sendo que o Policial Erickson, responsável pelo APF de Fabiano Moura e Sandra Helena, apresentou os objetos, em resumo: 3 porções de crack; 1 porção de cocaína; 4 porção de maconha; 06 porções pequenas de cocaína; um animal; R$ 213,00 em espécie e notas diversas; um aparelho celular; b) Auto de apresentação e apreensão de id 227723438, sendo que o Policial João Luiz, responsável pelo APF de Taynara Lima e Gabriel Pereira, apresentou os objetos, em resumo: 02 aparelhos celulares; 02 porções de cocaína; c) Auto de apresentação e apreensão de id 227723439, relativo às autuadas Fabiana Moura e Sandra Helena, consta os objetos, em resumo: 11 porções maconha e R$ 43,00 em espécie (Fabiana Moura); e 02 porções de maconha (Sandra Helena); e d) Auto de apresentação e apreensão de id 227723440, consta os objetos, em resumo: 03 aparelhos celulares; 01 notebook Lenovo; R$ 1.297,00 em espécie e notas e moedas diversas; substância pastosa marrom similar a entorpecente. Ainda, amaterialidade dos entorpecentes foi confirmada, a princípio, pelo Laudo de Exame Preliminar juntada aos ids 227762154, 227762155, 227762156 e 227762157, bem como fotografias que o acompanha. Quanto ao periculum liberatis, verifica-se que este também emerge dos autos, uma vez que, consoante informações dos autos, a conduta dos custodiados se revelam extremamente grave, em especial, pela quantidade de drogas e materiais apreendidos, bem como a tranquilidade em que os investigados vinham realizando a prática ilícita, somada aos indícios de associação para o tráfico, conforme os depoimentos na fase investigativa, o que acaba por evidenciar a probabilidade de reiteração. Passo a analisar a situação dos autuados de forma individualizada. (...) A prisão preventiva de FABIANO MOURA DOS SANTOS (FAP ID 227794563) e SANDRA HELENA ARAGÃO DE OLIVEIRA (FAP ID 227794559) se mostra necessária, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta das condutas, do risco de reiteração criminosa e da insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. A materialidade delitiva e os indícios de autoria restam demonstrados pela apreensão de quantidade relevante de drogas, devidamente fracionadas e embaladas para comercialização, além de dinheiro em espécie e outros objetos característicos da prática do tráfico ilícito de entorpecentes. Conforme depoimento policial e laudo da ocorrência de ID 227723454, durante o cumprimento do mandado judicial, foram encontradas na residência dos investigados uma sacola verde contendo diversas porções de crack, cocaína e maconha, além de seis porções adicionais de cocaína embaladas para venda e uma porção de maconha em uma estante. Ainda, dentro de um veículo estacionado na residência, foi encontrada a carteira de FABIANO MOURA DOS SANTOS, contendo sua cédula de identidade e R$ 213,00 (duzentos e treze reais) em cédulas de pequeno valor, circunstância típica da atividade de mercancia ilícita de entorpecentes. Quanto a SANDRA HELENA ARAGÃO DE OLIVEIRA, o depoimento policial evidencia que, além das substâncias entorpecentes, esta também mantinha em sua residência um jabuti sem licença ambiental para sua posse, demonstrando desrespeito reiterado às normas legais. O periculum libertatis de ambos os investigados se justifica pelo risco concreto de reiteração criminosa, pela gravidade concreta da conduta e pelo perigo à ordem pública, fatores que demonstram a necessidade da segregação cautelar para interromper a atividade ilícita e resguardar a aplicação da lei penal. (...) No caso de SANDRA HELENA ARAGÃO DE OLIVEIRA, verifica-se habitualidade criminosa, pois esta já responde a ação penal por tráfico de drogas no processo no 0706916-63.2025.8.07.0001, tendo sido beneficiada com liberdade provisória em 12/02/2025, ou seja, menos de 20 dias antes da nova prisão em flagrante. Tal circunstância demonstra descompromisso com a justiça e propensão à reiteração criminosa, motivo pelo qual a concessão de nova medida diversa da prisão não se mostra razoável ou eficaz para interromper a sua atividade ilícita. Ademais, quanto à possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça afasta tal benefício quando o crime for praticado na própria residência, pois revela abuso da confiança do lar para a prática delitiva e coloca em risco o ambiente familiar. Assim, no presente caso, em que a acusada foi flagrada praticando o mesmo crime em sua residência menos de 20 dias após ser beneficiada pela liberdade provisória, não há como garantir que a substituição da prisão por medida domiciliar atenderia ao melhor interesse da criança. (...) No mesmo sentido, o entendimento firmado no HC n. 143.641/SP pelo Supremo Tribunal Federal, que concedeu habeas corpus coletivo para gestantes, puérperas e mães de crianças menores de 12 anos, não garantiu o direito automático à prisão domiciliar, excetuando os casos de crimes praticados com violência, grave ameaça ou em situações excepcionalíssimas. No caso concreto, o fato de a acusada ter praticado novo crime em curto espaço de tempo, na própria residência, constitui situação excepcionalíssima que justifica a denegação do benefício. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já firmou entendimento nesse sentido, conforme Acórdão 1151583, 0722652-71.2018.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 14/02/2019. Ainda, a finalidade da prisão domiciliar é proteger a criança e garantir o seu bem-estar, o que não se verifica no caso concreto. A prática reiterada de tráfico dentro do ambiente doméstico demonstra que a acusada não possui idoneidade para prestar a assistência necessária à criança, conforme exige o ordenamento jurídico. Isso ocorre especialmente quando o crime praticado na residência representa um risco à segurança das crianças ou à integridade do ambiente familiar. Por exemplo, se a residência é utilizada para a prática de delitos, isso pode justificar a negativa da prisão domiciliar, mesmo que a mulher tenha filhos menores, como no presente caso. (...) Assim, nos termos do art. 313, inciso I, do CPP, a prisão preventiva é cabível, pois os delitos imputados aos investigados possuem pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. Além disso, a reincidência e a habitualidade delitiva, bem como o risco de reiteração, justificam a segregação cautelar para interromper a atividade criminosa e resguardar a ordem pública. Ainda, há elementos concretos e contemporâneos extraídos dos autos, não se podendo substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que estas se revelam insuficientes diante da gravidade da conduta e da necessidade de interromper a continuidade delitiva dos investigados. Dessa forma, diante da reiteração criminosa, do risco de reiteração delitiva e da insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, impõe-se a decretação da prisão preventiva de FABIANO MOURA DOS SANTOS e SANDRA HELENA ARAGÃO DE OLIVEIRA, a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Com efeito, ao contrário do que aduz o impetrante, a decisão proferida pela autoridade apontada como coatora está pautada na gravidade concreta da conduta imputada à paciente, para autorizar a decretação e manutenção da prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal. No mais, está também atendido o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, já que o crime em comento é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Assim, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, revelando-se a custódia como a medida mais adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Outrossim, como bem ressaltado pelo Magistrado da origem, incabível a concessão da prisão humanitária domiciliar à paciente. Em que pese estar demonstrado nos autos que a paciente é mãe de 9 filhos, depreende-se dos fatos que ela praticava os crimes em sua residência, local no qual foi presa em fragrante, e que possivelmente vivia com seus filhos, expondo-os a riscos. Nesse sentido, importa frisar que, no HC no 143.641, o Supremo Tribunal Federal ressalvou que em situações excepcionalíssimas é possível afastar-se o benefício previsto no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal. No caso concreto, neste exame sumário que o momento oportuniza, constata-se que o envolvimento da paciente com o grupo criminoso e seu engajamento na prática delitiva, não recomenda, por ora, a concessão de prisão domiciliar. Conforme bem fundamentado pelo Juízo, a paciente foi presa em flagrante há apenas 20 dias dessa prisão, foi beneficiada com a liberdade provisória e voltou a delinquir logo depois e em sua residência, possivelmente na presença de seus filhos, o que demonstra a ineficácia de medidas cautelares diversas, sua ousadia delitiva, descaso com a justiça e os riscos aos quais ela própria expõe seus filhos, de forma que fica afastada a possiblidade de concessão da prisão domiciliar humanitária na espécie. Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CRIMES PATRIMONIAIS E CONTRA A VIDA, NO ÂMBITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVANTE GENITORA DE MENOR DE 12 ANOS. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. UTILIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA PARA AS PRÁTICAS CRIMINOSAS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowiski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. 2. O caso aqui retratado trata de hipótese excepcional que justifica o indeferimento da prisão domiciliar, pela necessidade da custódia preventiva para garantir a ordem pública, tendo em vista a utilização da residência da agravante para as práticas criminosas. Jurisprudência do STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 841.705/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.) (g.n.) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE LACTANTE. TEMA NÃO EXAMINADO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. HISTÓRICO DE TRÁFICO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. A conversão da preventiva em domiciliar não foi examinada pela Corte de origem, razão por que não pode ser o pedido conhecido neste particular. 2. O art. 318, V, do Código de Processo Penal dispõe que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. 3. Em que pese ser a agravante mãe de duas crianças menores de 12 anos, o fato de ser acusada de integrar organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, com notícia de ser reincidente em crimes da mesma natureza cometidos no interior do imóvel onde aparentemente viria a residir com as crianças, afiguram-se como situações excepcionais à orientação segundo a qual se permite deferimento de prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (AgRg no HC n. 853.695/SE, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 26/10/2023.) (g.n.) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE CRACK. DROGA DE GRANDE PODER NOCIVO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE QUE ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRO PROCESSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE UMA CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. IMPOSSIBLIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE ENQUANTO ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva. 2. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 4. Apesar da quantidade de drogas apreendidas, não ser aparentemente tão expressiva, diante do seu poder deletério, não pode ser considerada irrisória. Além disso, ao ser homologado o flagrante e decretada a prisão preventiva, o juízo de primeiro grau, considerou o risco de reiteração delitiva, pelo fato da agravante ter sido presa em data recente, pelo crime de tráfico de drogas e estava por ocasião do delito, em liberdade provisória. Precedentes. 5. No contexto, conquanto não se desconheça o teor da decisão prolatada no HC Coletivo n. 143.641/SP, bem como a regra do art. 318-A do CPP, no que, a rigor, a acusada se enquadraria, o fato é que tais fundamentos não podem servir como salvo- conduto permanente para toda e qualquer situação envolvendo mulheres que possuam filhos pequenos, devendo cada caso ser analisado conforme suas especificidades. 6. Na espécie, verifica-se que a ora agravante teve a prisão preventiva decretada porque, foi presa em flagrante enquanto estava em liberdade provisória por outra ação penal. Assim, diante da postura contumaz, a ré, no momento, mostra-se desmerecedora da substituição da sua custódia. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e improvido. (AgRg no HC n. 842.578/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.) (g.n.) Dessa forma, considerando que os fundamentos da decisão rechaçada assentam em elementos precisos e concretos, ao menos neste exame prefacial, encontra-se justificada a constrição cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 28 de abril de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator